Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-08.2018.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005655-08.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PAULO RUFINO OCAMPOS - CPF: 531.831.501-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

MANDADO DE SEGURANÇA ––
SERVIDOR PÚBLICO UNIVERSITÁRIO – HORÁRIO ESPECIAL - COMPROVADA INCOMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA DE ENSINO COM A JORNADA DE TRABALHO – POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 25/1997 -

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -

É possível a concessão de horário especial para servidor público municipal estudante, desde que demonstrada a incompatibilidade do horário das atividades escolares com o da jornada de trabalho e que não haverá prejuízo ao exercício do cargo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº.
1005655-08.2018.8.11.0006
– COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CÁCERES

APELADO:

P
AULO RUFINO OCAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cáceres
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da
Comarca de Cáceres,
que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Paulo Rufino OCampos
contra ato tido como ilegal do Exmo.
Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos,
concedeu a segurança vindicada, para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de regime especial de trabalho em favor do Impetrante, devendo ser novamente confeccionado com a devida motivação, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 487, I CPC.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Irresignado, o Município de Cáceres apresentou recurso de apelação, asseverando que agiu com observância do princípio da legalidade ao avaliar se a concessão do horário especial não traria prejuízos ao serviço público, estando tal situação, portanto, dentro do Poder discricionário da Administração Municipal.

Afirma que, há a impossibilidade de compensação de horas em finais de semana, períodos noturnos ou feriados, porque não há expediente nesses dias ou turnos e, consequentemente, a concessão do horário especial resultaria em prejuízo ao desenvolvimento das atividades laborais da repartição.

Relata que, não foram preenchidas as exigências legais para o deferimento do pedido do servidor de horário especial.

Assim, pugna pela reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
8322626), o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
8985363)
, manifestou pelo provimento do recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que
não há qualquer possibilidade de compensação dos serviços, considerando que a jornada de trabalho da Prefeitura é de 40 (quarenta) horas semanais, com funcionamentos das 08 às 18hs.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),

22 de abril de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto – Vista

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de PAULO RUFINO O CAMPOS, nos autos da Ação Mandamental nº 1005655-08.2018.811.0006, impetrada contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, que indeferiu o pedido de regime especial de trabalho, sem motivação.

O MM. Juiz do feito, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, concedeu a segurança, tão somente, para que a Administração analise e fundamente o ato nos termos da lei, por entender que a concessão ou não de horário especial para servidor estudante é um ato vinculado, e considerando o teor da decisão atacada no
mandamus
, verificou-se a ausência de motivação para o indeferimento do pleito.

Inconformado com a sentença, o Município de Cáceres apresentou recurso de apelação sob o fundamento de que não há possibilidade de compensação de horas em finais de semana, períodos noturnos ou feriados, a par do horário do expediente. Pugna, assim, pela reforma da sentença.

A douta Relatora ratificou a sentença e negou provimento ao recurso voluntário do Ente Municipal.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Verifica-se dos autos que o impetrante ocupa o cargo de Técnico de Informática, desde 12/05/2010, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, e está matriculado no curso de Técnico de Agropecuária no Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, período matutino – 7h às 11h30.

A legislação municipal estabelece o direito ao horário especial ao servidor público estudante, “
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo
”, exigindo-se a compensação a observar a duração semanal do trabalho (Lei Complementar Municipal nº 25/97 – artigo 110, parágrafo único).

O ato combatido no
writ
indeferiu o pedido sob o fundamento de que “
o curso é incompatível com o cargo ocupado nesta Prefeitura
”.

Ocorre que o referido ato é vinculado, ou seja, preenchidos os requisitos legais, não há margem para discricionariedade da administração, devendo ser concedido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – HORÁRIO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - EXIGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO – PREVISÃO LEGAL NO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SENTENÇA RATIFICADA. Há direito líquido e certo do servidor municipal estudante à jornada especial de trabalho, quando evidenciada a incompatibilidade de horários, na forma do art. 116 da Lei Complementar Municipal nº 01/2002.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 05000015620158110086 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2020)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTE. ART. 98, § 1º, DA LEI Nº 8.112/90. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impetrante postulou a concessão da ordem para que lhe fosse assegurado horário especial, com fundamento no art. 98, § 1º, da Lei nº 8.112/90, para compatibilizar a frequência ao trabalho com o Curso de Extensão Trabalhista promovido pelo Instituto de Excelência Ltda, a ser realizado nos meses de fevereiro a dezembro de 2008. 2. O art. 98, § 1º, da Lei nº 8.112/90 prevê a possibilidade de concessão de horário especial para o servidor estudante, desde que cumpridos os seguintes requisitos: comprovação de incompatibilidade entre o horário escolar e o do trabalho, ausência de prejuízo para o exercício do cargo e compensação de jornada, respeitada a duração semanal do trabalho. 3. A análise dos documentos que acompanharam a inicial demonstrou a existência de incompatibilidade entre o horário do curso pretendido pela impetrante e o da repartição e também foi proposta a compensação de horários, além do que não restou demonstrada a possibilidade de prejuízo ao exercício do cargo. 4. A despeito do preenchimento das exigências legais estabelecidas no art. 98, § 1º, da Lei nº 8.112/90, também é fato que o deferimento da medida liminar nestes autos, com a posterior concessão da segurança, possibilitaram à impetrante a participação no curso de extensão pretendido. Assim, decorridos mais de 10 (dez) anos da data prevista para a conclusão do curso, há de se reconhecer que o decurso do prazo consolidou uma situação fática, amparada por decisão judicial, que não mais pode ser revertida. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(TRF-1 - AC: 00153540720084013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 03/12/2018)

Dessa forma, em sendo um ato administrativo vinculado, a Administração pública municipal deve demonstrar o preenchimento ou não dos requisitos trazidos pela Lei Complementar Municipal que autoriza o horário especial ao servidor estudante, o que não se verifica no ato acoimado de ilegal.

E nesse sentido, pontuou a sentença sob reexame.
In verbis
:

“Dessa forma, não se inferindo fundamentação suficiente para a emissão do ato administrativo impugnado, deve ser considerado nulo e novamente confeccionado, de forma que a concessão da segurança é medida que se impõe.

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:

(a) CONCEDER A SEGURANÇA para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de regime especial de trabalho em favor do impetrante, devendo ser novamente confeccionado com a devida motivação, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 487, I CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.” (
sic
Id 8322616)

Ressalto, apenas, que a sentença recorrida não deferiu ao Impetrante/Apelado o direito ao horário especial, e sim anulou o ato que indeferiu o pedido, e determinou que a Administração analise novamente o pedido, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, fundamentando-o.

Dessa forma, RATIFICO INTEGRALMENTE a sentença sob reexame, e via de consequência NEGO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020